Tribunal: TJDFT
Processo: 0737602-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737602-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Central Nacional Unimed-Cooperativa Central Embargada: E.S.A. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante (Id. 39538973). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator